Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704510-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a documentação que emparelha o cumprimento de sentença mostra-se apta a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da executada, que, inclusive, impugna os cálculos e apresenta os valores que entende devidos, há de se rejeitar a preliminar de inépcia. 2. Evidenciando-se que a executada, cuja falência havia sido decretada em outros autos, celebrou acordo com os credores do pleito falimentar, e que cumprido tal acordo haverá exclusão da falência e extinção daquele processo, resta mantida a competência do Juízo do cumprimento de sentença para decretar os atos expropriatórios típicos da execução. 3. Embora a sentença que encerrou a recuperação judicial da VIPLAN não tenha transitado em julgado, não há na lei de regência (Lei no 11.101/05) nenhuma previsão para que a recuperação judicial perdure além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez (Art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05). 4. Conquanto o Relator se posicione do mesmo modo que o STJ no sentido de que o sobrestamento da execução de devedores em recuperação judicial pode ser prorrogado além de 180 dias, é necessário que se analisem as circunstâncias do caso concreto e que se demonstre a existência de um plano efetivo de recuperação judicial, o que não se demonstrou no caso dos autos. Possível, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput, e § 3o e 76, todos da Lei 11.101/2005 e 1.012 do Código de Processo Civil, asseverando que a competência para dispor do patrimônio da empresa em soerguimento permanece do juízo da recuperação judicial até o trânsito em julgado da sentença que a extinguiu. Pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 31259371 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso I, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Também não merece subir o especial no tocante à alegada contrariedade aos artigos 7o, § 1o, e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005 e 1.012 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 6o, § 4o, 47 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, examinando-se o andamento dos autos no 0730976- 39.2017.8.07.0015 (decretação de falência), evidencia-se que a agravante celebrou acordo, em 12/05/2021, com os credores-autores do pleito falimentar (conforme id 91511933 do referidos autos), e que, cumprido tal acordo, conforme cláusula terceira, haverá a elisão da falência” (ID Num. 29527698 - Pág. 4) e de que “Referida circunstância é capaz de desfazer os efeitos falimentares e, em consequência, mantém a competência da ação originária destes autos no Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, o qual pode decretar os atos expropriatórios típicos do cumprimento de sentença” (ID Num. 29527698 - Pág. 4). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017